Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO SÍNDICO PARA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO (REGULARIZE). IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de falência que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu de pedido de intimação do síndico da massa falida para adesão ao programa de parcelamento tributário (Regularize/PGDAU 11/2025). O agravante, ex-sócio e devedor solidário, alega que a adesão ao programa é mais célere que a alienação judicial dos bens, requerendo a intimação do síndico e das Fazendas Públicas para apresentação de demonstrativo consolidado dos débitos e o cancelamento da ordem de leilão dos imóveis da massa falida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a rediscussão do cancelamento do leilão dos bens e das divergências entre créditos e depósitos judiciais; (ii) estabelecer se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (iii) determinar se é cabível a imposição judicial de intimação do síndico da massa falida para adesão ao programa de parcelamento tributário em substituição à alienação judicial dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se preclusa a discussão sobre o cancelamento do leilão judicial dos bens da massa falida, já apreciada em agravo de instrumento anterior (n. 0750771-32.2024.8.07.0000), o que impede nova análise da matéria.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, pois a exposição concisa dos motivos que embasam o pronunciamento judicial satisfaz o dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1340172/RS).
5. O administrador judicial detém competência exclusiva para a prática dos atos necessários à realização do ativo e pagamento dos credores (Lei n. 11.101/2005, art. 22, III), inexistindo base legal para impor-lhe a adesão a programa de parcelamento tributário.
6. O administrador judicial e o Ministério Público manifestaram-se favoravelmente à alienação dos imóveis como meio mais célere e eficiente para a satisfação do passivo, não havendo fundamento para afastar tal opção em favor da transação tributária pretendida pelo agravante.
7. A planilha apresentada pelo administrador judicial comprova que os valores depositados em juízo não são suficientes para a quitação integral das dívidas fiscais, legitimando a continuidade do leilão judicial dos bens da massa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rediscussão de questões já decididas em agravo anterior configura matéria preclusa e impede o conhecimento do recurso.
2. A fundamentação concisa da decisão judicial satisfaz o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da CF.
3. Não cabe ao juízo impor ao administrador judicial a adesão da massa falida a programa de parcelamento tributário, quando já adotada, com anuência ministerial, a via da alienação judicial de bens como forma de satisfação do passivo.
4. É legítima a manutenção do leilão judicial quando os depósitos existentes são insuficientes para a quitação integral dos créditos fiscais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.101/2005, art. 22, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.11.2019, DJe 04.12.2019.